Tribunal: TJDFT
Processo: 0741529-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741529-15.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0708862-46.2025.8.07.0009 – ids 239177451; 248415700 – EmD – providos tão só para excluir a informação acerca do domicílio do réu ser em Valparaíso/GO) que, em execução de cotas condominiais, declinou da competência em favor de uma das Vara Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás – GO, sob o fundamento de se prestigiar a cláusula de eleição de foro para que a obrigação possa ser cumprida no local em que situada a unidade autônoma, conforme disposto na convenção condominial e no regimento interno. Alega, em suma, afronta ao STJ 33, pois declarada de ofício a incompetência relativa, além de a cláusula de eleição de foro constante na convenção condominial, embora válida, não ter natureza absoluta e, portanto, não pode ser imposta pelo Juízo sem provocação da parte interessada, realizando o agravante a escolha legítima, prevista no CPC 781, I – foro de domicílio do executado, o que sustenta ter demonstrado como sendo Samambaia-DF. Aponta perigo de dano na celeridade e efetividade da execução, uma vez que a remessa dos autos implicará em atraso injustificado e reinício dos atos processuais. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AI. 2. Trata-se de execução de taxas condominiais relativas à unidade imobiliária localizada em Valparaíso de Goiás. O domicílio do executado situa-se em Samambaia, conforme consulta de dados cadastrais juntados no id 240515683 – autos principais. Quanto ao Enunciado 33 do STJ, comporta, desde a vigência da Lei 14.879/24, nova leitura. A própria Corte Superior assentou, em cumprimento de sentença exigido por consumidor: “Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ (‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’)”. REsp.2.106.701, 2025. A inovação legislativa alterou a sistemática da competência relativa, inclusive o seu controle. A liberdade de escolha do foro pela parte ficou reduzida àqueles com os quais a demanda guarde algum vínculo. Fora daí, passou-se a considerar abusiva a opção, sujeitando-a ao controle judicial espontâneo, que deve ser precedido pela oportunidade para a justificativa da escolha. Entretanto, não há, em primeira análise, indícios de aleatoriedade ou abusividade do autor/agravante, pois, tratando-se de execução de taxas de condomínio, poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos (CPC 781, I). Considerando demonstrado que o domicílio do executado se localiza em Samambaia, a opção do foro efetuada pelo agravante possui vínculo com os elementos da relação jurídica, não se constituindo imposição a escolha pela eleição do foro feita no art. 38 da convenção condominial (id 238629249 – autos principais). Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora reside na possibilidade de os autos serem, a qualquer momento, remetidos à Justiça Goiana, o que pode ensejar marchas e contramarchas processuais em virtude de eventual provimento do recurso, além da possibilidade de ser suscitado conflito de competência perante o STJ. 3. Defiro o efeito suspensivo, até julgamento do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator